Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706236-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ACADEMIA CONCEPT LTDA - ME IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL para garantir à impetrante ACADEMIA CONCEPT LTDA-ME o direito alegadamente líquido e certo de exercer atividades de academia de esportes de todas as modalidades, não obstante o teor do Decreto Distrital 41.849/2021, que, no âmbito de medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), determinou a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, de diversas atividades e estabelecimentos comerciais a partir das 0h01 do dia 28.2.2021 até o dia 15.3.2021. Em suas razões (ID 23688654), sustenta, em suma, que o Decreto Distrital 41.849/2021, ao determinar o fechamento de academias esportivas, viola o direito à saúde da população do Distrito Federal; que a impetrante estaria totalmente adequada às exigências sanitárias como forma de garantir a segurança dos usuários; que a Organização Mundial da Saúde – OMS, durante toda a pandemia da COVID-19, tem mantido posicionamento quanto à importância e necessidade de exercícios físicos; que a atividade desempenhada por profissionais de educação física foi considerada como essencial na área da saúde pelo Decreto Distrital 41.824/2020; e que há projeto de lei no Congresso Nacional (PL no 627/21) objetivando tornar as atividades esportivas desenvolvidas nas academias como essenciais em todo o país. Alega, ainda, que atendidos os pressupostos para antecipação da tutela de urgência: “define-se o juízo de probabilidade e verossimilhança do direito alegado com os elementos que evidenciam o pedido de urgência da Impetrante, ao comprovar que está habilitado a exercer seu ofício e atender a população em segurança e em total conformidade com todas as normas reguladoras e preventivas no combate e controle da pandemia de Covid-19”; e “a devida urgência que se faz necessário por estar comprovado cientificamente que academias são seguras e essenciais para a saúde dos indivíduos, seja a saúde física ou a saúde mental”. Ao final, requer: “1. Sejam os autos distribuídos para um dos Desembargadores que compõe o Conselho Especial, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno deste TJDFT; 2. Seja notificada a autoridade coatora e seu representante legal para, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09, apresentar informações no prazo legal; 3. Seja deferido o pedido liminar no sentido de PERMITIR O FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA CONCEPT LTDA ME, que hoje está impedida de funcionar por força do ato coator do Excelentíssimo Governador do Distrito Federal previsto no Decreto n.o 41.849/2021, artigo 2o, inciso IV, até que a autoridade coatora comprove, sem qualquer margem de dúvidas ou discussões, que a Interessada deve sim, manter suas atividades suspensas por ser um risco para a sociedade e não um benefício, o que jamais se concretizará; 4. Seja o Ministério Público intimado na forma legal; 5. E ao final, seja concedida a ordem definitiva, confirmando a liminar deferida, nos termos acima apresentados.” (ID 23688654, p. 17). Custas regulares (ID 23692709 e 23692710). É o relatório. Decido. Como relatado, intenta o impetrante “seja deferido o pedido liminar no sentido de PERMITIR O FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA CONCEPT LTDA ME, que hoje está impedida de funcionar por força do ato coator do Excelentíssimo Governador do Distrito Federal previsto no Decreto n.o 41.849/2021, artigo 2o, inciso IV” (ID 23688654, p. 17). Concessão de medida liminar em mandado de segurança não dispensa análise dos requisitos cumulativos exigidos para deferimento da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a relevância dos fundamentos (fumus boni iuris), o perigo de dano irreparável ao direito da parte impetrante caso venha a ser reconhecido somente ao final da ação (periculum in mora), e a reversibilidade dos efeitos da medida (periculum in mora inverso). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede mandamental, não satisfeitos os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar pleiteada. O Governador do Distrito Federal editou, em 27.2.2021, o Decreto 41.849, determinando, no art. 2o, a suspensão, a partir das 0h01 do dia 28.2.2021 até o dia 15.3.2021, de todas as atividades e estabelecimentos comerciais de qualquer natureza no âmbito do Distrito Federal, dentre os quais, academias de esportes de todas as modalidades (inciso IV). Previu, por outro lado, no art. 3o, algumas exceções, quais sejam: “Art. 3o Ficam excluídos da suspensão disposta no art. 2o deste Decreto os seguintes serviços: I - supermercados; II - hortifrutigranjeiros; III - minimercados; IV - mercearias, padarias e lojas de panificados; V - açougues e peixarias; VI - postos de combustíveis; VII - comércio de produtos farmacêuticos; VIII - hospitais, clínicas e consultórios médicos, de fisioterapia e pilates, odontológicos, laboratórios e farmacêuticas; IX - clínicas veterinárias; X - comércio atacadista; XI - petshops, lojas de medicamentos veterinários ou produtos saneantes domissanitários; XII - funerárias e serviços relacionados; XIII - lojas de conveniência e minimercados em postos de combustíveis exclusivamente para a venda de produtos; XIV - serviços de fornecimento de energia, água, esgoto, telefonia e coleta de lixo; XV - toda a cadeia do segmento de construção civil; XVI - cultos, missas e rituais de qualquer credo ou religião, conforme Lei Distrital no 6.630, de 10 de julho de 2020; XVII - toda a cadeia do segmento de veículos automotores; XVIII - agências bancárias, lotéricas, correspondentes bancários, call centers bancários e postos de atendimentos de transportes públicos; XIX - bancas de jornal e revistas; XX - centros de distribuição de alimentos e bebidas; XXI - empresas de manutenção de equipamentos médicos e hospitalares; XXII - escritórios e profissionais autônomos, a exemplo de: a) advocacia; b) contabilidade; c) engenharia; d) arquitetura; e) imobiliárias. XXIII - lavanderias, exclusivamente no sistema de entrega em domicílio; XXIV - cartórios, serviços notariais e de registro; XXV - hotéis, mantendo fechadas as áreas comuns; XXVI - óticas; XXVII - papelarias; XXVIII - zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins; XXIX - Órgãos Públicos do Distrito Federal que prestem atendimento à população; XXX - atividades industriais, sendo vedado o atendimento ao público; XXXI - atividades administrativas do Sistema S; XXXII - Cursos de Formação de policiais e bombeiros. Parágrafo único. Em todos os estabelecimentos comerciais autorizados a funcionar, ficam vedados o consumo de produtos no local.” Segundo consta do contrato social da impetrante (ID 23688657), constitui seu objeto social atividades de academia de ginástica, musculação, condicionamento físico, artes marciais, dança e outros. Nota-se que as atividades desenvolvidas pela impetrante não se enquadram nas exceções previstas no artigo 3o do Decreto Distrital 41.849/2021, mas sim nas atividades vedadas constantes do artigo 2o, inciso IV desse ato normativo. Não se discute a relevância das atividades desenvolvidas e ofertadas pela impetrante. Contudo, neste momento trágico de pandemia, todas as pessoas e instituições devem colaborar, fazendo sacrifícios em prol da coletividade. Não nos esqueçamos que o novo coronavírus já dizimou mais de 250.000 (duzentas e cinquenta mil) vidas em todo o território nacional, número este que, infelizmente, não está em tendência de queda. Ademais, na área geográfica do Distrito Federal devem ser observadas as diretrizes estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal no combate ao novo coronavírus, que, atualmente, são as contidas no Decreto Distrital 41.849/2021, conforme já definiu o Supremo Tribunal Federal (ADI 6341), uma vez que os órgãos estaduais e municipais, a despeito das ações federais, podem, com mais especificidade, adotar medidas mais eficazes nas respectivas localidades. Forte nessas razões, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do art. 7o, incisos I e II da Lei 12.016/2009. Requisitem-se informações no prazo legal. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 12, Lei 12.016/2009). Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora